Tribunal: TJSP
Processo: 0040520-70.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Distribuição, por prevenção, à 5a Vara Cível de Araçatuba, onde homologado, por sentença, acordo celebrado entre as partes – avença agora alvo do pedido declaratório. Juízo que, não reconhecendo a existência de conexão entre as demandas, tampouco sua prevenção, determina a redistribuição livre da causa. Desacerto da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Distribuição, por prevenção, à 5a Vara Cível de Araçatuba, onde homologado, por sentença, acordo celebrado entre as partes – avença agora alvo do pedido declaratório. Juízo que, não reconhecendo a existência de conexão entre as demandas, tampouco sua prevenção, determina a redistribuição livre da causa. Desacerto da medida. Patente relação de acessoriedade entre as ações. Inteligência do artigo 61 do Código de Processo Civil. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Araçatuba, ora suscitado.